Tribunal: CARF
Processo: 10880.683235/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.683235/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.997 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias,
quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do
Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.]
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André
Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah
e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.683235/2009-65
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683235/2009-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
maioria de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 17213.64079.110308.1.3.049395
(fls.7/11) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ
(0220) referente ao 4o trim/2007 no valor de R$ 70.684,51 para compensar débitos
próprios. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor original de R$
525.369,27 com arrecadação em 31/01/2008.
Por intermédio do Despacho Decisório no 849881554 de 23/10/2009 (fl.2), o direito
creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações resultaram não
homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório, a
unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 05/11/2009 (fl.6), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 30/11/2009 (fls.13/14), via procurador
(fls.63/93 e 97/98), alegando em síntese que:
1) O crédito no PER/DCOMP 17213.64079.110308.1.3.049395 no valor de R$
70.684,51 corresponde ao pagamento a maior de IRPJ, 0220, recolhido no valor de R$
525.369,27 em 31/01/2008 referente ao período de apuração 31/12/2007;
2) O valor devido e declarado na DCTF é de R$ 509.509,76;
3) A DCTF de dez/2007 foi retificada em 23/11/2009 pelo fato dos valores dos
impostos IRPJ e CSLL do 4o trim/2007 estarem em desacordo com os registros
contábeis e como a retificação desta DCTF ainda não havia sido feita, gerou a
inconformidade no PER/DCOMP questionado neste Despacho Decisório;
4) Documentos anexados: cópia Despacho Decisório, cópia PER/DCOMP, cópia DARF
e cópia DCTF`s dez/2007 original e retificadora.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
DCTF original dez/2007 apresentada em 23/04/2009 (fls.23/29), DCTF retificadora
dez/2007 apresentada em 23/11/2009 (fls.30/62) e despacho de encaminhamento
(fl.100).
É o relatório.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
Juízo de Admissibilidade
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade. Dela tomo conhecimento.
Mérito
Inicialmente, cabe esclarecer que a DCTF retificadora (fls.30/62) apresentada em
23/11/2009 não será considerada como prova para fins de análise eis que apresentada
posteriormente à ciência do Despacho Decisório (05/11/2009). Isso porque é
entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que a simples retificação da DCTF
anteriormente à ciência do Despacho Decisório reduzindo o débito originalmente
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683235/2009-65

declarado de tal forma que ampare o direito creditório pleiteado constitui prova
suficiente para fins de reconhecimento deste crédito.
A contrario sensu, a retificação da DCTF posteriormente à ciência do Despacho
Decisório não se constitui prova cabal da existência do crédito. É que nesse caso a
DCTF apresentada perde o atributo de espontaneidade. Nesse caso, seriam necessários
outros elementos para o convencimento do julgador.
Mas então, que outros elementos seriam esses?
Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de sua
escrituração com vistas à comprovação da correta base de cálculo do IRPJ para o
período.
O contribuinte não juntou aos autos cópia da DIPJ/2008. Porém, ainda que assim tivesse
procedido, a mesma não teria o condão de, isoladamente, comprovar o crédito
pretendido.
Destarte, diante da ausência de provas robustas e mais detalhadas sobre os supostos
equívocos cometidos, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado (R$
70.684,51) referente a pagamento a maior de IRPJ, 0220, arrecadação 31/01/2008 e
declaro não homologadas as compensações.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente repisa os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando que o mero erro no preenchimento da DCTF
não tem o condão de inviabilizar o crédito, e que o processo deveria ter sido baixado em
diligência, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02/2015.
Argumenta que a própria fiscalização tinha acesso a todos os documentos hábeis
para comprovar a existência do crédito, como a DIPJ e o DARF recolhido a maior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683235/2009-65

Inicialmente faz-se necessário destacar que o presente processo trata-se de direito
creditório, cujo Art. 170 do CTN estabelece que somente podem ser compensados créditos que
atendam os requisitos de liquidez e certeza.
Ainda, nos termos do art. 373 da Lei 13.105/2015 (CPC), o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dito isto, e em análise ao presente caso, verifica-se que a Recorrente argumenta
que retificou a DCTF, ajustando ao valor apurado na DIPJ, e que o direito ao crédito está
devidamente comprovado.
Pois bem.
Este julgador até entende pela possibilidade da retificação da DCTF após o
Despacho Decisório, em homenagem ao princípio da verdade material, e em consonância com o
teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF, que se trata de informação unilateral
apresentada pela contribuinte, não é suficientes para comprovar o erro de fato que ocasionou o
pagamento indevido ou a maior.
Como já bem destacado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das informações
prestadas na DCTF retificadora.
Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte permaneceu inerte,
limitando-se a argumentar que a DCTF retificadora e o comprovante de recolhimento dos
tributos são suficientes para comprovar o crédito.
Alega, ainda, que a própria fiscalização tinha os elementos necessários para
averiguar o crédito, como a DIPJ.
Quanto a este argumento, a autoridade julgadora de piso também destacou que a
DIPJ, isoladamente, também não tem o condão de comprovar o crédito pretendido, sem a
apresentação da escrita contábil-fiscal, entendimento ao qual eu também corroboro.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683235/2009-65

Nessa linha, cumpre destacar que o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a
necessidade de comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou
excluir tributo. É o que se extrai do dispositivo legal:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.

Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar
o erro da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Ressalta-se que esse é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas do
CARF, conforme extrai-se dos recentes julgados:
“Numero do processo: 10983.911859/2009-20
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 18 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2007 DCTF. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO EM
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS. A retificação da DCTF posterior ao
Despacho Decisório que não reconheceu integral ou parcialmente o direito creditório
pleiteado e não homologou a compensação feita por meio de PER/DComp deve ser
acompanhada de robusta documentação comprobatória de eventual erro de fato
cometido. Incumbe ao sujeito passivo o ônus de comprovar o erro de fato na
constituição de seu direito creditório perante a União.
Numero da decisão: 1401-003.613
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Goçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) Carlos André Soares Nogueira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente). Ausente o conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA”

“Numero do processo: 10880.930627/2009-29
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683235/2009-65

Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 2001 DCTF. ERRO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A simples retificação de DCTF,
para alterar valores originalmente declarados, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto não se trata de simples erro formal. Caso as alegações da Recorrente
fossem verídicas (não comprovou), estar-se-ia diante de um verdadeiro erro material em
toda a apuração do exercício, que não pode ser sanada e acatada pelo Fisco sem provas
cabais da existência do crédito alegado. RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não
homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito
cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
Numero da decisão: 1401-003.479
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente. (assinado digitalmente) Daniel Ribeiro Silva- Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Abel Nunes de Oliveira Neto
Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Cláudio de
Andrade Camerano, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues.
Nome do relator: DANIEL RIBEIRO SILVA”

Portanto, nego provimento ao recurso.
Da Prescindibilidade da Realização de Diligências

Por fim, também não vejo a necessidade de baixar o processo em diligência, vez
que a diligência não se presta para suprir a lacuna da falha da produção de provas pela
contribuinte. Como já mencionado, a recorrente teve ciência dos documentos que deveria
apresentar, e mesmo assim não apresentou nesta via recursal.
Além do mais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que
cabe à autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme demanda
o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.”

Desta feita, entendo por rejeitar a realização de diligência.

Conclusão
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.683235/2009-65

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o
pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital